Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-24.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002436-24.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA RODRIGUES PIRES - CPF: 962.518.591-72 (APELADO), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), MÁRIO MASSAO TANAKA (EMBARGANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (EMBARGANTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), MARIO MASAO TANAKA - CPF: 698.955.548-34 (EMBARGANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO DA FALHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Mario Masao Tanaka contra acórdão unânime que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços médico-hospitalares. O embargante alega omissão na análise de pedido tempestivo de sustentação oral, não apreciado antes do julgamento virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de exame do requerimento tempestivamente formulado de sustentação oral, em sede de apelação, configura omissão capaz de ensejar a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante ao julgamento, notadamente quando se refere ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. O pedido de sustentação oral foi protocolado dentro do prazo regimental e legal (art. 937, I, do CPC e arts. 93, §13 e 162 do RITJMT), sendo cabível sua análise prévia ao julgamento.

5. A omissão da Câmara julgadora quanto ao pedido obstou o exercício de prerrogativa expressamente assegurada à parte, comprometendo a validade do julgamento virtual e configurando cerceamento de defesa.
6. Admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o saneamento da omissão conduz, como no caso, de modo lógico e necessário, à anulação do acórdão embargado, para que seja assegurada à parte a possibilidade de sustentar oralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado, determinando-se a reinclusão do feito em pauta para novo julgamento com ciência prévia às partes e abertura de prazo para habilitação à sustentação oral.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral, formulado em sede de apelação, constitui omissão relevante no acórdão e configura cerceamento de defesa.
2. O julgamento virtual realizado em tais condições é nulo, impondo-se sua anulação para viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II; 937, I. Regimento Interno do TJMT, arts. 93,

13 e 162.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de sustentação oral protocolizado em 10/06/2025, referente à sessão de julgamento prevista entre os dias 17 e 19/06/2025, ou seja, dentro do prazo regimental.

Aduz, ainda, que a ausência de apreciação do referido requerimento configura cerceamento de defesa, gerando nulidade absoluta do julgamento, por violação ao art. 7o, X, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), bem como aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da omissão e a consequente anulação da sessão de julgamento, para que o feito seja reincluído em nova pauta, com a devida garantia do exercício da sustentação oral (id. 296476887)

A Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões os embargos (id. 299110386).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, Mario Masao Tanaka opôs Embargos de Declaração contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço médico-hospitalar.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente se prestam à correção de decisão judicial que contenha obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

No caso em exame, o Embargante alega omissão quanto à ausência de apreciação do pedido de sustentação oral formulado no âmbito do julgamento de seu recurso de apelação, sob o fundamento de que o requerimento foi tempestivamente protocolizado, em consonância com o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Da análise dos autos, verifica-se que, ao ser instada a se manifestar acerca da intimação das partes para o julgamento do recurso de apelação, a Secretaria certificou que estas foram devidamente intimadas, em 03/06/2025, quanto à inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual, designada para o período de 17 a 19/06/2025.

Consta, ainda, na certidão que, embora o Apelante tenha apresentado pedido tempestivo de sustentação oral em 10/06/2025, por equívoco da própria Secretaria, o feito não foi transferido para sessão síncrona, como determina o procedimento regimental aplicável à hipótese.

Confira-se:

“Certifico que, em cumprimento ao r. despacho do Relator, as partes foram intimadas para a pauta de julgamento em Plenário Virtual do período de 17 a 19 de junho de 2025 em 03.06.2025. Certifico, ainda, que o apelante apresentou tempestivamente pedido para realizar sustentação oral em 10.06.2025, contudo, por equívoco desta secretaria o processo não foi devidamente transferido para a sessão síncrona.” (id. 301824863)

Registre-se, com a devida cautela, que esta não é a primeira vez que se verifica, nestes autos, equívoco quanto à tramitação do pedido de sustentação oral, circunstância que recomenda atenção redobrada para a preservação do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o artigo 937, inciso I, do Código de Processo Civil, assegura às partes o direito à sustentação oral nos recursos de apelação. Tal prerrogativa possui índole constitucional, decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), e, portanto, somente pode ser restringida ou limitada mediante norma expressa e decisão devidamente fundamentada.

O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário de início da sessão virtual designada, a parte poderá formular, por meio de peticionamento eletrônico, o pedido para realização de sustentação oral ou requerer julgamento presencial (arts. 93, §13, e 162 do RITJMT).

Como o pleito de sustentação oral foi apresentado dentro do prazo mínimo exigido pela legislação processual e pelas normas regimentais deste Tribunal, impõe o reconhecimento da nulidade do julgamento, por configurar cerceamento de defesa.

Dentro desse contexto, há omissão no acórdão quanto à ausência de exame do requerimento de sustentação oral, situação que compromete a validade do julgamento e impõe a anulação da sessão em que a apelação foi apreciada, com reinclusão do feito em pauta e regular ciência às partes para viabilizar o exercício pleno do direito ao contraditório.

Forte nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por Mario Masao Tanaka, com a atribuição de efeitos infringentes, para declarar a nulidade da sessão de julgamento da apelação cível, interposta nos autos, realizada em 17 de junho de 2025, por cerceamento de defesa, decorrente da omissão no exame do pedido tempestivamente formulado de habilitação para sustentação oral.

Determino, em consequência, a reinclusão do feito em pauta para novo julgamento, com a devida intimação das partes, assegurando-se o regular exercício da prerrogativa de sustentação oral, nos termos do art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025